Tribunal: TJMT
Processo: 1030843-11.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030843-11.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Regime inicial]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), RONDINELI FURTADO BATISTA - CPF: 959.309.491-15 (PACIENTE), segunda vara criminal cuiaba (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CUIABA-MT (IMPETRADO), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Sucedâneo recursal (Revisão Criminal). Pretendido o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, ante o tempo de custódia cautelar. Impossibilidade. Ordem extinta sem resolução do mérito.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra o regime fechado a que se encontra submetido o paciente, inicialmente fixado em sentença e, posteriormente, confirmado por acórdão proferido por esta eg. Corte de Justiça, com subsequente trânsito em julgado.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar a ocorrência de eventual constrangimento ilegal decorrente (i) da fixação do regime inicial fechado a despeito de a pena ser inferior a 8 (oito) anos de reclusão; e (ii) da submissão do paciente ao regime mais gravoso, considerado o período em que esteve preso preventivamente.

III. Razões de decidir

3. O trânsito em julgado do acórdão que confirmou o regime inicial fechado estabelecido em sentença impede a admissão de
habeas corpus
como indevido sucedâneo de revisão criminal, máxime quando se discute a imposição do regime inicial fechado para cumprimento da pena de 4 anos e 16 dias de reclusão tanto sob o viés da proporcionalidade, quanto sob a premissa de que, descontado o tempo de prisão cautelar, o paciente faria jus ao regime mais brando; o que não impede a apreciação da matéria exclusivamente com vistas à aferição de eventual arbitrariedade ou ilegalidade manifesta que autorizem a extraordinária concessão de ofício da ordem, o que não é o caso dos autos, afinal, o regime fechado não foi estabelecido com base em critério objetivo pertinente à quantidade de pena imposta, mas
sim com fulcro no art. 33, §3º, do CP, haja vista a idônea negativação da circunstância judicial pertinente à culpabilidade do agente, logo, o tempo de prisão provisória não tem o condão de repercutir no regime inicial de cumprimento da sanção, e a detração penal para fins de progressão de regime, prevista no art. 66 da LEP, não se confunde com as disposições do art. 387, §2º, do CPP, o qual dispõe que
se o tempo de custódia cautelar não for suficiente para a fixação de regime menos gravoso daquele determinado na sentença em razão de haver outras circunstâncias que sustentem a imposição do regime fechado para o início do cumprimento da pena, o juiz sequer está obrigado a considerá-lo.

IV. Dispositivo e tese

5.
Habeas corpus
extinto sem resolução meritória.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1030843-11.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dr. HUMBERTO MORAIS GOMES

PACIENTE:

RONDINELI FURTADO BATISTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência reclamada,
trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que
mantém o paciente recolhido ao cárcere, em cumprimento de pena no regime fechado
, nos autos do PEP n. 2003961-63.2024.8.11.0042, em decorrência de condenação exarada nos autos da Ação Penal n. 0012145-67.2009.8.11.0042, na qual
RONDINELI
foi sentenciado à sanção privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 16 (dezesseis) dias de reclusão, pela prática do crime previsto pelo
art. 157, §2º, I, II e V, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que o paciente, em sentença, teve fixado o
regime inicial fechado
, o que, em grau recursal, foi
mantido
por esta eg. Corte de Justiça, em vista da
culpabilidade do agente
.

Nesse cenário, defende a ocorrência de
coação ilegal
, ao argumento de que, considerado o período de 58 (cinquenta e oito) dias em que
RONDINELI
permaneceu
preso preventivamente
no curso da Ação Penal n. 0012145-67.2009.8.11.0042, a "detração" do tempo de custódia cautelar teria o condão de
abrandar o regime imposto
, nos termos do art. 387, §2º do CPP, acrescentando, em abono, que ao paciente,
primário
, sequer deveria ter sido imposto o
modo de expiação de pena mais gravoso
, haja vista o que dispõe o
art. 33, §2º, alínea
b
, do Código Penal
, não tendo sido empregada para tanto,
fundamentação suficiente e adequada
, à luz do princípio da
proporcionalidade.

Com arrimo nessas assertivas, o d. impetrante postula,
liminarmente
, a fixação do
regime inicial aberto
para o cumprimento de pena, com a adicional
"
detração"
do período em que o paciente permaneceu recolhido preventivamente ao cárcere.

No
mérito
, requer a
concessão em definitivo da ordem
, com a confirmação da liminar porventura deferida.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 248997653, posteriormente complementada pelos documentos de ID 249016174 e ss.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 249418677) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio do documento acostado ao remédio heroico sob o

ID 250922160.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 254371196).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA SUSCITADA DE OFÍCIO — EXTINÇÃO DO
WRIT
SEM EXAME DO MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal
, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de antemão.

Destaco, por oportuno, que esse posicionamento se funda na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, consoante se extrai do seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: “
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). — Destaquei.

Desta feita, de início, no que concerne à pretensão de ver
abrandado o regime inicial de cumprimento de pena
, por suscitada
desproporcionalidade
, considero
incabível
a presente impetração como substitutiva da
Ação Revisional
, consoante bem alinhavado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça.

No entanto, em homenagem aos princípios da
ampla defesa
e da inafastabilidade da jurisdição
, reputo imprescindível a análise da insurgência, a fim de verificar a existência
de
flagrante ilegalidade

que possa ser eventualmente sanada pela concessão da ordem
ex officio
.

Verte do processo eletrônico e dos informes prestados pelo d. juízo acoimado de coator, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que o paciente
RONDINELI FURTADO BATISTA
, nos autos da
Ação Penal n.
0012145-67.2009.8.11.0042
,
foi
condenado
pelo crime previsto pelo
art. 157, §2º, I, II e V, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal,
à pena de
04 (quatro) anos e 16 (dezesseis) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Em grau recursal, a i. Defesa pretendeu, em caráter subsidiário, ver
abrandado o regime inicial de cumprimento da pena
, todavia, a pretensão não foi acolhida por esta c. Terceira Câmara Criminal, que, consoante se vê do acórdão encartado aos autos, assim decidiu,
in verbis
:

“[..] Com relação ao recorrente RONDINELI FURTADO BATISTA, por sua vez, tem-se que não incide sobre ele a agravante da reincidência e que sua pena privativa de liberdade se quedou no patamar de 04 (quatro) anos e 16 (dezesseis) dias de reclusão, quantum este que, a priori, recomendaria o regime inicial semiaberto para o respectivo cumprimento.

Ocorre, todavia, que
a escolha do regime inicial não está adstrita, de forma exclusiva e absoluta, ao critério quantitativo de pena e às recomendações arroladas nas alíneas do art. 33, § 2º, do Código Penal, podendo a expiação penal se iniciar no regime mais gravoso do que permitiria a pena aplicada, desde que mediante fundamentação idônea
, isto é, acaso exista circunstância judicial desfavorável ou outro dado concreto que justifique a necessidade do modo prisional mais severo, pois o próprio art. 33, § 3º, do CP, preceitua que ‘a determinação do regime inicial de cumprimento de pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código’.

[...] No caso em apreço,
é certo que, a despeito da primariedade técnica, o recorrente RONDINELI possui circunstância judicial valorada em seu demérito
, mais especificamente a
CULPABILIDADE
do agente, a qual foi considerada pejorativa em sede de sentença,
pois o grau de reprovabilidade da sua conduta extrapolou a normalidade do respectivo tipo penal, o que certamente justifica a imposição do regime inicial mais gravoso do que recomenda a pena aplicada.

[...] Com tais considerações,
mantém-se o regime inicial fechado, tal qual estipulado no édito impugnado
”.

(Acórdão de ID 248997653 – Pág. 54). — Destaquei.

Insta sublinhar que se cuida de acórdão que
transitou em julgado
em
20/02/2020
.

Feitos esses apontamentos, insurge-se o d. causídico impetrante no intento de ver
abrandado o regime inicial
,
por considerá-lo
desproporcional
frente à negativação tão somente da culpabilidade do agente; tese que, no entanto,
já foi apreciada por esta eg. Corte de Justiça no recurso de apelação criminal
, pelo que, a
despeito das alegações vertidas pelo d. causídico impetrante, após analisar cuidadosamente os autos, estou convencido de que
inexiste

qualquer flagrante
ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal
in casu
.

Cuida-se, afinal, de
acórdão transitado em julgado
, prolatado em conformidade com o entendimento jurisprudencial majoritário, notadamente aquele esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, que, como se sabe,
admite
a fixação de regime mais gravoso quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis

(AgRg no HC n. 875.452/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024). — Destaquei.

Assim,
à míngua de constrangimento ilegal a ser sanado pela extraordinária concessão
ex officio
da ordem
, tenho que, apesar do esforço do impetrante em sentido contrário,
o remédio heroico está fadado ao insucesso no que concerne à pretensão de ver
abrandado o regime inicial de expiação da pena
sob o viés da desproporcionalidade.

No mais, quanto à pretensão de ver considerado o
período em que o paciente permaneceu
segregado preventivamente
para fins de modificação do regime inicial de cumprimento da pena
, referente a 58 (cinquenta e oito) dias, é certo que
a detida análise dos autos revela que
melhor sorte não assiste ao d. causídico impetrante.

Isso porque o desconto do período em que o réu ficou custodiado de forma cautelar, na forma do art. 387, §2º, do CPP, não se confunde com a detração prevista no art. 66 da LEP, tanto é assim que, se esse tempo não for suficiente para a fixação de regime menos gravoso daquele determinado na sentença condenatória em razão de haver outras circunstâncias que sustentem a imposição do regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, o juiz sequer está obrigado a considerá-lo; e no caso em exame, o regime fechado não levou em consideração o critério objetivo da pena, mas sim o disposto no art. 33, §3º, do CP, logo, o tempo de prisão provisória não tem o condão de repercutir no regime inicial de cumprimento da sanção.

Quanto à figura da detração propriamente dita - que influencia no cômputo do requisito objetivo necessário à progressão de regime, ao que se vê dos autos do PEP n. 2003961-63.2024.8.11.0042, bem como das informações prestadas pelo d. juízo
a quo
, logo quando da distribuição do processo executivo de pena, com o recolhimento do paciente ao cárcere em
16/10/2024
—, se realizou
requerimento de detração
pelo d. defensor que até então patrocinava os interesses do reeducando
RONDINELI FURTADO
, o qual indicou, por sua vez, o montante de
41 (quarenta e um) dias de prisão cautelar
, para fins de detração (mov. 4.1).

Sucede que, em sequência, já na data de
25/10/2024
, o d. causídico Dr. Humberto Morais Gomes impetrou o presente
writ
, ao passo que em

29/10/2024
, se juntou, aos autos originários, o Relatório da Situação Processual Executória, na qual se reconheceu a existência de
período de prisão preventiva
de
09/03/2015
a
21/03/2015
[mov. 13.1].

Em
01/11/2024
, o d. juízo
a quo
prestou
informações
a esta eg. Corte de Justiça em relação ao vertente
habeas corpus
, e determinou a
intimação do Ministério Público
, para manifestação acerca da impugnação ao memorial de pena [mov. 17.1].

Em
18/11/2024
, o i. órgão ministerial se manifestou
desfavoravelmente
à impugnação defensiva, consignando
já ter sido considerado
, no cálculo de pena,
o período de prisão preventiva do paciente
, para fins de
detração
, havendo, nessa linha, previsão de alcance de data para
progressão de regime
apenas em
15/06/2025
, consoante o Atestado de Pena encartado aos referidos autos [mov. 21.1].

Na mesma data, o d. causídico impetrante se manifestou nos autos originários,
opondo-se à opinião do
parquet

[mov. 23.1].

Nesse cenário, vê-se, de um lado, que, ao d. juízo
a quo
,
sequer foi oportunizado decidir sobre a detração do art. 66 da LEP
, considerado o decurso de poucos dias entre a apresentação do primeiro requerimento defensivo e a impetração da presente ordem, sendo ainda
imprescindível a oitiva do
parquet
, observadas as garantias que regem o
devido processo legal
, o que, como é cediço,
já obsta a apreciação direta da questão por esta i. instância
ad quem
; de outro norte, evidente que
não se cuida de direito à detração provado de maneira indene de dúvidas, tão somente a partir da prova pré-constituída
, o que se vê, notadamente, em face da
divergência
entre a quantidade de dias de custódia cautelar apontada pelo d. causídico impetrante; pelo d. advogado que anteriormente patrocinava os interesses do paciente; e pelo Relatório da Situação Processual Executória,
o que demonstra a necessidade de submissão da matéria ao crivo do contraditório e da ampla defesa
; não se devendo olvidar, por fim, que a só detração do tempo de prisão cautelar nos termos do art. 66 da LEP não implica na colocação do paciente em liberdade, pois, como dito, superada a discussão a respeito da aplicabilidade do art. 387, §2º, do CPP
in casu
[de todo refutada porquanto, repita-se, o regime inicial fechado não foi fixado mediante critério objetivo de quantidade de pena], o período de custódia provisória vai ser computado apenas para efeito de progressão de regime, que como se sabe, depende da aferição cumulativa de requisitos objetivos e subjetivos e, estes últimos, à toda evidência, não estão demonstrados de plano nos autos, valendo salientar, em arremate, que
inconformismos com decisões proferidas no curso da Execução Penal devem ser arguidas mediante o
instrumento processual adequado
, qual seja, o recurso de
Agravo em Execução
.

CONCLUSÃO:

Pelo exposto,
JULGO EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO
a ação de
habeas corpus
impetrada em favor de
RONDINELI FURTADO BATISTA
, por
inadequação da via eleita
, não vislumbradas quaisquer razões aptas a autorizar eventual e extraordinária concessão da ordem de oficio.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024